Tribunal: TJPA
Processo: 0800090-10.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800090-10.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MAX SOUZA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

apelação cível. Direito privado. Indenização por danos morais. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Ausência de prova da relação jurídica. Dano moral presumido. Fixação de astreintes. Honorários advocatícios. Manutenção da sentença
.
Recurso desprovido
.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da dívida referente ao contrato nº 695542182000049CT e condenando o banco apelante ao pagamento de R$5.000,00 cinco mil reais) a título de danos morais.

II.

Questão em discussão:

2.

Discute-se a legitimidade da negativação realizada pela instituição financeira, a configuração de dano moral em decorrência da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais e astreintes, além do percentual de honorários advocatícios.

III.

Razões de decidir:

3.

A análise dos autos revela que o banco apelante não logrou comprovar a existência de relação jurídica que justificasse a inscrição do nome do apelado em cadastro de inadimplentes.

4.

A ausência de provas documentais adequadas, aliada ao entendimento consolidado na jurisprudência do STJ de que a inscrição indevida gera dano moral
in re ipsa
, dispensa a prova do sofrimento psíquico. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais se mostra adequado e proporcional, em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.

5.

Quanto às astreintes, o montante de R$2.000,00 (dois mil reais) atende ao caráter coercitivo necessário para o cumprimento da ordem judicial.

6.

O percentual de 15% de honorários advocatícios, fixado na sentença, é proporcional ao trabalho desempenhado.

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, sem comprovação da relação jurídica, gera dano moral presumido, ensejando o dever de indenizar.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Inhangapi nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (proc. nº 0800090-10.2024.8.14.0085), movida por MAX SOUZA OLIVEIRA.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Por todo o exposto, declaro a inexistência da dívida em referência e ilegítima a anotação em cadastro restritivo de crédito.

Condeno o banco réu a pagar indenização por dano moral equivalente ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais desde o evento.

Concedo a antecipação de tutela requerida na inicial para determinar ao demandado que proceda a exclusão da dívida declarada inexistente de quaisquer registros restritivos de crédito, no prazo de 15 dias, com comprovação nos autos, ficando intimado por seu advogado. Fixo multa no valor de R$ 2.000,00 para o caso de descumprimento.

Condeno o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).”

Nas razões recursais, o apelante sustenta a impossibilidade de ter anexado anteriormente documentos que comprovam a inadimplência, a liberação e a utilização do crédito, pleiteando que esses documentos agora sejam admitidos, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a relação jurídica estabelecida com a parte autora foi legítima, uma vez que o cartão de crédito foi solicitado e utilizado de forma regular pela recorrida.

Defende que a dívida que resultou na negativação do nome da parte autora decorre do inadimplemento de suas obrigações financeiras e não de qualquer conduta ilícita praticada pelo banco. Além disso, alega que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo, requerendo sua redução.

O apelante também questiona o valor da multa cominatória de R$2.000,00, imposta na sentença, por considerá-la exorbitante e desproporcional, pleiteando sua exclusão ou redução.

Por fim, requer a exclusão ou a redução da condenação em honorários advocatícios de 15%, alegando a existência de sucumbência recíproca.

Apresentadas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, vez que ausente parte hipervulnerável.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 25 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

O apelante busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da dívida referente ao contrato nº 695542182000049CT e condenando o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Conforme relatado, a irresignação do apelante centra-se na ausência de comprovação de ato ilícito por parte da instituição financeira e na inexistência de prova de efetivo dano moral suportado pela autora. Além disso, questiona o valor das astreintes e o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Sem razão.

Ao analisar os autos, constata-se que o autor, ora apelado, ajuizou a presente ação visando à exclusão da negativação de seu nome junto ao SPC, ocorrida em fevereiro de 2022, em razão de um suposto débito no valor de R$ 112,35 (cento e doze reais e trinta e cinco centavos), referente ao contrato nº 695542182000049CT. Além da exclusão da restrição, pleiteou também a indenização por danos morais.

Em sua defesa, o banco apelante argumentou a regularidade da anotação nos cadastros de inadimplentes. Contudo, não apresentou qualquer prova de existência de relação jurídica que justificasse a negativação, uma vez que não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse tal vínculo.

Embora o apelante tenha requerido, em sede recursal, a juntada de documentos que supostamente comprovariam a contratação de cartão de crédito, esses documentos não foram anexados ao processo. A única documentação apresentada refere-se a consultas junto a órgãos de restrição de crédito, as quais, por si só, não são capazes de demonstrar a contratação do serviço que originou a cobrança impugnada.

Assim, ainda que o banco alegue a inexistência de ato ilícito, tal argumentação não se sustenta diante da ausência de provas.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a inclusão indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, ou seja, o dano é presumido, dispensando-se a necessidade de prova do sofrimento psíquico.

Diante disso, comprovada a indevida inscrição do nome do autor no SPC (ID 21017765 - Pág. 1), deve ser mantido o capítulo da sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Passo ao exame do
quantum
indenizatório.

A fixação de danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta 2ª Turma de Direito Privado [2], notadamente porque a anotação restritiva permanece ativa desde 2022, já que o pedido de tutela de urgência para exclusão da negativação somente foi apreciado na sentença.

Melhor sorte não assiste ao apelante quanto à alegação de desproporcionalidade da astreintes fixadas na sentença para cumprimento da liminar concedida na sentença, visto que o valor de R$2.000,00 se mostra razoável e capaz de conferir caráter coercitivo à instituição financeira para cumprir a determinação judicial, não havendo motivos para sua redução.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, entendo que o percentual de 15% sobre o valor da condenação remunera de forma adequada o trabalho desempenhado pelo advogado da parte autora, não havendo complexidade que justifique a redução pretendida.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários fixados na origem para 17% sobre o valor atualizado da condenação.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/10/2024